Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-76.2018.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Ação anulatória de lançamento fiscal. IPTU dos exercícios de 2018 a 2019.
Imóvel em parte inserido em área de preservação permanente, enquanto a remanescente possui impedimento de construção em razão de estar localizada em região com risco de deslizamentos.
À época dos lançamentos infirmados, o conteúdo econômico do imóvel tributado apresentava-se completamente esvaziado, fator esse impeditivo

Ementa:
Ação anulatória de lançamento fiscal. IPTU dos exercícios de 2018 a 2019.
Imóvel em parte inserido em área de preservação permanente, enquanto a remanescente possui impedimento de construção em razão de estar localizada em região com risco de deslizamentos.
À época dos lançamentos infirmados, o conteúdo econômico do imóvel tributado apresentava-se completamente esvaziado, fator esse impeditivo de tributação.
Manutenção da sentença de procedência de rigor. Majoração da verba honorária, nos termos do art.85, §11, do CPC.
Nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do acórdão.